Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720209-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MUNHOZ, MENDES &amp; PONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência fixados nos autos da presente ação rescisória. Por meio da decisão de ID 73635580, foi determinada a intimação da executada, ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES – ACEVP, a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523,caput, do CPC). O prazo concedido à executada transcorreu in albis, conforme certificado no ID 74834286. Considerando que não houve pagamento voluntário do débito, defiro a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, para o bloqueio imediato de valores constantes nas contas bancárias de titularidade da executada, conforme requerido pelo exequente na petição de ID 74942842, até o limite do valor do débito atualizado na planilha anexada ao ID 74942843 (R$ 5.047,10), com fulcro no art. 523, § 3o, do CPC. Ato contínuo, dê-se vista dos autos ao exequente para manifestação. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora